Tribunal: TJES
Processo: 5001397-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: BRUMOL MADEIRAS LTDA. E ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora da empresa executada. O acórdão embargado reconheceu a presunção de dissolução irregular da sociedade com base na Súmula 435 do STJ e na jurisprudência consolidada da Corte Superior, legitimando a responsabilização da sócia-gerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade do redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora, diante da dissolução irregular da empresa e da aplicação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal com base na dissolução irregular da empresa é legítimo, conforme o art. 135, III, do CTN, a Súmula 435 do STJ e a tese firmada no Tema 981 do STJ, que admite a responsabilização do sócio com poderes de administração na data da dissolução presumida, ainda que não tenha exercido tal função à época do fato gerador.

4. A jurisprudência do STJ considera que o distrato social é apenas a primeira etapa da extinção da pessoa jurídica, sendo necessária a liquidação regular da sociedade, com quitação dos débitos, nos termos dos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

5. Compete ao sócio administrador comprovar a regularidade da dissolução da sociedade, não sendo razoável exigir do Fisco a prova negativa de inexistência de liquidação e pagamento do passivo, dada a complexidade e impossibilidade dessa exigência.

6. A empresa executada teve sua inscrição estadual suspensa, deixou de funcionar no domicílio fiscal e não comprovou a observância das formalidades legais de liquidação, caracterizando a dissolução irregular e autorizando o redirecionamento, conforme a jurisprudência do STJ.

7. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente a legislação aplicável, a jurisprudência pertinente e os fatos constantes dos autos, inclusive a presunção legal de dissolução irregular e os efeitos da inaptidão do CNPJ perante a Receita Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal é admissível contra o sócio com poderes de administração na data da dissolução presumida da empresa, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.

2. A dissolução regular da sociedade exige a comprovação de todas as etapas formais, incluindo a liquidação e o pagamento do passivo, não sendo suficiente a mera comunicação ao Fisco ou o registro do distrato na Junta Comercial.

3. Compete ao sócio administrador comprovar que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular, sendo razoável a inversão do ônus da prova nesse contexto.

4. A ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal, aliada à suspensão e ao cancelamento da inscrição, legitima a presunção de dissolução irregular e o consequente redirecionamento da execução.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que aplica corretamente os precedentes e fundamentos legais sobre a responsabilidade tributária do sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112; RICMS/ES, art. 54; Lei nº 9.430/1996, art. 82.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 961; STJ, Tema 981; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/09/2014; STJ, REsp 1734646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018; STJ, EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2020; STF, Tema 856.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de outubro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUMOL MADEIRAS LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora da empresa executada. O acórdão embargado reconheceu a presunção de dissolução irregular da sociedade com base na Súmula 435 do STJ e na jurisprudência consolidada da Corte Superior, legitimando a responsabilização da sócia-gerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade do redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora, diante da dissolução irregular da empresa e da aplicação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal com base na dissolução irregular da empresa é legítimo, conforme o art. 135, III, do CTN, a Súmula 435 do STJ e a tese firmada no Tema 981 do STJ, que admite a responsabilização do sócio com poderes de administração na data da dissolução presumida, ainda que não tenha exercido tal função à época do fato gerador.

4. A jurisprudência do STJ considera que o distrato social é apenas a primeira etapa da extinção da pessoa jurídica, sendo necessária a liquidação regular da sociedade, com quitação dos débitos, nos termos dos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

5. Compete ao sócio administrador comprovar a regularidade da dissolução da sociedade, não sendo razoável exigir do Fisco a prova negativa de inexistência de liquidação e pagamento do passivo, dada a complexidade e impossibilidade dessa exigência.

6. A empresa executada teve sua inscrição estadual suspensa, deixou de funcionar no domicílio fiscal e não comprovou a observância das formalidades legais de liquidação, caracterizando a dissolução irregular e autorizando o redirecionamento, conforme a jurisprudência do STJ.

7. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente a legislação aplicável, a jurisprudência pertinente e os fatos constantes dos autos, inclusive a presunção legal de dissolução irregular e os efeitos da inaptidão do CNPJ perante a Receita Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal é admissível contra o sócio com poderes de administração na data da dissolução presumida da empresa, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.

2. A dissolução regular da sociedade exige a comprovação de todas as etapas formais, incluindo a liquidação e o pagamento do passivo, não sendo suficiente a mera comunicação ao Fisco ou o registro do distrato na Junta Comercial.

3. Compete ao sócio administrador comprovar que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular, sendo razoável a inversão do ônus da prova nesse contexto.

4. A ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal, aliada à suspensão e ao cancelamento da inscrição, legitima a presunção de dissolução irregular e o consequente redirecionamento da execução.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que aplica corretamente os precedentes e fundamentos legais sobre a responsabilidade tributária do sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112; RICMS/ES, art. 54; Lei nº 9.430/1996, art. 82.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 961; STJ, Tema 981; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/09/2014; STJ, REsp 1734646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018; STJ, EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2020; STF, Tema 856.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: BRUMOL MADEIRAS LTDA E ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA ANTES DO ENCERRAMENTO NA JUNTA COMERCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.” (Tema nº 961 do STJ).

2. - “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.” (Tema nº 981 STJ).

3. -
É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.” (
Tema nº 856/STF).

4. -
A Segunda Turma do C. STJ possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica' (STJ - REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2018), de modo que 'o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos. (STJ - EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019.

5. - É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio-administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível. É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 do STJ.

6. - Embora a suspensão e o cancelamento da inscrição estadual pelo fisco em razão do não pagamento de tributos seja inconstitucional, esta não foi a causa da responsabilização da sócia ora agravante, mas, sim, o encerramento irregular da empresa, ou melhor, a não comprovação de que a empresa foi encerrada regularmente, tal como determina o Código Civil.

7. - Caso as agravantes tivessem demonstrado o encerramento regular empresa não haveria nenhum óbice ao provimento do recurso, por isso não ter ocorrido a responsabilização dos sócios é lícita e deve ser adotada pelo fisco, objetivando a cobrança de tributos de empresa que confessa que não os recolheu, independentemente do nome da sócia constar da Certidão de Dívida Ativa.

8. -
Se esta consequência não fosse a lógica da obrigação,
bastaria que os sócios da empresa que não recolhe tributos permitissem que o fisco cancelasse sua inscrição e, com amparo na deliberada omissão, se preservasse tanto de encerrar a empresa regularmente como da responsabilização tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

9. - Agravo de instrumento desprovido.

10. - O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento.

11. - Agravo interno não conhecido porque prejudicado.”

(TJES – Ag. 5001397-73.2024.8.08.0000, Relator Des. Sub. Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível, j. 24/03/2025).

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora da empresa executada, com fulcro na Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema nº 981 da mesma Corte, sob o fundamento de dissolução irregular da pessoa jurídica.

O voto condutor do acórdão tem como fundamento maior o fato de que houve o encerramento irregular da sociedade e
c
onforme a Súmula nº 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Ademais, destaque-se que conforme a tese fixada no Tema nº 961 do STJ:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

Por outro lado, conforme a tese fixada no Tema nº 981 STJ:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”

Ademais, conforme as teses fixadas no julgamento do Tema nº 856/STF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal proclamou:

“I- É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.”

É certo que nos termos da jurisprudência do STJ e de sua Súmula de n.º 435, tal entendimento não pode ser aplicado indistintamente, pois “não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa”. (STJ - REsp n.º 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Ocorre que nestes casos compete ao sócio demonstrar que não encerrou a empresa irregularmente. E, que além de comunicar o encerramento das atividades ao Fisco, deverá proceder à liquidação em ‘obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência’ (STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2014).

Efetivamente, ‘os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)’ (STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020).

Ademais, a jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo.

Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal ‘responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros).

É absolutamente razoável estabelecer ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que a dkssolução ocorreu de forma regular.

É que se estará a exigir, do sócio-administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina.

Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível.

É considerado como correto, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte.

Comentando o Enunciado da Súmula nº 435/STJ:

“O art. 135 do CTN diz que as obrigações tributárias originadas de atos praticados com excesso de poder, infração à lei ou contrato social/estatuto acarretam a responsabilidade pessoal do agente que perpetrou as respectivas irregularidades.

Dentre aqueles que podem ser responsabilizados, a norma enquadra os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A dissolução irregular de uma sociedade, por natureza, é infração estatutária e, também legal, tendo em vista a obrigação societária salutar de manter os cadastros fiscais e da junta comercial sempre atualizados. Mais: não havendo meios de comprovar a subsistência ou localização de determinada empresa, pode-se presumir seu desfazimento.

Apesar disso, a dissolução irregular, a priori, não se enquadra na tipificação do comando encartado no Código, pois dela não deriva nenhum tributo, já que nenhum fato gerador ocorre por conta dessa irregularidade. Mesmo assim, as construções jurisprudenciais que servirem de modelo para o enunciado há muito veem a dissolução irregular, na hipótese de responsabilidade societária nos moldes previstos no art. 135, III, do CTN.

A aplicação da presunção, nesses casos, inverte o ônus da prova, mas pode ser ilidida posteriormente pelos sócios alvos do redirecionamento executivo, no bojo, mais comumente verificado, dos embargos à execução.
Interessante notar, que uma vez deferido o redirecionamento após se verificar situação que se amolda ao verbete sumular, o ato judicial causa gravame na esfera jurídica do sócio com poderes de gerência, falecendo legitimidade recursal à empresa para recorrer em nome próprio, defendendo interesse exclusivamente alheio (Cf. STJ, REsp 1672444).

Além disso, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, quando fundado na dissolução irregular da sociedade, só será possível na hipótese em que o fato gerador da obrigação tributária ocorrer à época em que o gerente integrava o quadro societário da empresa (cf. STJ, AgRg no AREsp 181871). A Segunda Turma, do STJ, porém, não acata esse posicionamento (REsp 1661566). Sobre este tema, há Proposta de Afetação no Recurso Especial 1645333, com repetitivo pendente de julgamento, que se definirá as balizas de aplicação da Súmula.

Por fim, interessa notar que houve tentativas, rechaçadas pelo STJ, de aplicar o conteúdo da Súmula aos casos de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária. A Corte asseverou que o verbete circunscreve-se aos atos executivos fiscais (cf. AgRg no REsp 1386576).”

(In Súmulas do STJ, Roberval Rocha e Albino Carlos Martins Vieira, 8ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2018, p. 761/762)

No caso dos autos, o próprio sócio-gerente reconhece que a empresa executada foi dissolvida. O que se pretende é afastar a presunção de que tal dissolução foi irregular, pela simples circunstância de ele ter comunicado a inatividade da sociedade empresária nas declarações fiscais enviadas à Receita Federal do Brasil, o que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. De fato, tais declarações são apenas uma das etapas da dissolução dita regular, que pressupõe, conforme precedente firmado em recurso repetitivo, a "obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência" (STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2014).

Eis o precedente ao qual me reporto:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE EVENTUAIS RESPONSÁVEIS.

1. 'A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica' (REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018), de modo que 'o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos' (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019.

2. Ressalva do ponto de vista do Relator, cujas razões foram manifestadas em voto-vista proferido no REsp 1.750.420/SP, cujo julgamento foi concluído em 10.12.2019. Na ocasião, o entendimento majoritário firmou-se no sentido de que cumpre a esta Corte prover o recurso especial tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que decida acerca das demais etapas do procedimento de liquidação, inclusive sobre a distribuição do ônus probatório, com base no material fático-probatório contido nos autos.

3. Recurso especial parcialmente provido"

(STJ, REsp 1.758.879/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2021).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DISTRATO. PRIMEIRA FASE DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS DEMAIS FASES NECESSÁRIAS. TEMA 630/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida pela Presidência do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 284/STF. O acórdão recorrido afastou a hipótese de dissolução irregular da empresa por entender que 'a ora agravante demonstrou ter registrado o instrumento de distrato na Junta Comercial do Paraná, bem como solicitou baixa do CNPJ perante a Receita Federal. O encerramento das atividades se deu dentro dos parâmetros legais, de modo que a agravante conseguiu afastar a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça' (fl. 83, e-STJ). Nas razões de seu Recurso Especial, o Estado do Paraná impugnou tal fundamentação alegando que 'a baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal são apenas etapas no encerramento de sua existência, não se prestando, por si só, a elidir a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ' (fl. 132, e-STJ). Dessa forma, não falar em deficiência na fundamentação do recurso, devendo ser afastada a incidência da Súmula 284/STF.

2. 'Os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)'. (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifou-se).

3. No caso concreto, observa-se que o Tribunal local afastou a irregularidade da dissolução da empresa por entender que 'A presunção de dissolução irregular é relativa e, portanto, pode ser elidida por prova do contribuinte ou do sócio no sentido de que, de fato, o encerramento das atividades empresariais se deu de forma regular. No caso dos autos, a ora agravante demonstrou ter registrado o instrumento de distrato na Junta Comercial do Paraná, bem como solicitou baixa do CNPJ perante a Receita Federal. O encerramento das atividades se deu dentro dos parâmetros legais, de modo que a agravante conseguiu afastar a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça' (fl. 83, e-STJ).

4. Assiste razão ao recorrente quando rejeita a tese de que 'A baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal são apenas etapas no encerramento de sua existência, não se prestando, por si só, a elidir a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ' (fl. 132, e-STJ).

5. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): 'Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente'.

6. Necessário, por conseguinte, que se devolva o processo ao Tribunal de origem para que este se pronuncie sobre se estão presentes os requisitos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal, manifestando-se especialmente sobre se houve, ou não, dissolução irregular da empresa, pois descabe ao STJ, na estreita via do Recurso Especial, diagnosticar a efetiva irregularidade da dissolução da pessoa jurídica, por exigir reexame probatório, vedação contida na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do Agravo a fim de dar provimento ao Recurso Especial, anulando o acórdão recorrido e determinando ao Tribunal estadual que averigue a presença dos demais requisitos da dissolução irregular da empresa, e, consequentemente, do redirecionamento pretendido". (STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020).

Vale registrar algumas das obrigações do liquidante, constantes do Código Civil:

"Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio. Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:

I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;

II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;

III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo;

IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente;

VI - convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;

VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;

VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais;

IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.

Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula 'em liquidação' e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

Art. 1.104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda.

Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social.

Art. 1.106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

Art. 1.107. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.

Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante assembléia dos sócios para a prestação final de contas. Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembléia.

Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta dias, a contar da publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber.

Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.

Art. 1.111. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual.

Art. 1.112. No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, reunião ou assembléia para deliberar sobre os interesses da liquidação, e as presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas.

Parágrafo único. As atas das assembléias serão, em cópia autêntica, apensadas ao processo judicial."

Da leitura de tais dispositivos resulta absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina.
Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível.

É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte. Então, sendo inequívoca a ocorrência da dissolução da empresa executada – no caso, confessada pelo contribuinte, em suas declarações fiscais –, é razoável atribuir, ao seu sócio gestor, o ônus da prova de que ela se deu de forma regular, porquanto tem ele à sua disposição todas as informações da executada concernentes ao patrimônio, operações, livros empresariais, contas bancárias, entre outras.”

No mesmo sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo o agravante no polo passivo da execução fiscal. O agravante alega (i) inexistência de responsabilidade tributária por falta de comprovação de abuso de poder; (ii) nulidade por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ); e (iii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por insuficiência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio; (ii) avaliar a validade das Certidões de Dívida Ativa à luz dos requisitos previstos na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio se legitima diante da dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ, que presume tal dissolução quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. O redirecionamento, com base no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Portanto, é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos termos do art. 133 do CPC. As Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos de validade previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, inclusive quanto à forma de cálculo dos juros de mora, estando expressamente indicados os dispositivos legais pertinentes (art. 96 da Lei 7.000/2001).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50126620920238080000, Relatora: HELOÍSA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. j. 18/10/2024)

A empresa embargante não pagou os impostos que devia, teve sua inscrição de contribuinte suspensa pela Receita Estadual, ficou sem funcionar durante anos, não encerrou suas atividades conforme deveria e determina o Código Civil e agora simplesmente pelo decurso do tempo alega que tem direito de voltar a funcionar como “se nada tivesse ocorrido”.

Do contrário, o simples decurso de tempo autorizaria que as empresas devedoras confessas de tributos e que encerraram ilegalmente suas atividades pudesse voltar a funcionar apenas pelo simples decurso de tempo que, em tese, autorizariam o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários o que, contudo, não ocorreu na presente hipótese.

Se a empresa embargante funcionou com a sua inscrição estadual suspensa incorreu em violação das normas tributárias, conforme destacado nas razões do voto condutor do acórdão embargado no qual restou consignado pelo Eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso:

“No caso, o Fisco Estadual suspendeu a inscrição tributária estadual da empresa Brumol Madeiras Ltda.-EPP, em razão da ausência do recolhimento de tributos estaduais.

E a Receita Federal do Brasil, através do Ato Declaratório 003381155, declarou a empresa Inapta à inscrição da Brumol Madeiras Ltda., em razão de omissão de declarações tributárias, ou seja, obrigações acessórias.

Finalmente o Fisco Estadual determinou o cancelamento da inscrição da contribuinte Brumol Madeiras Ltda., conforme o art. 1.207, do Decreto Estadual nº 4,04R/2-16 que dispõe que:

“Art. 1.207. Fica cancelada a inscrição estadual de contribuinte que se encontre nas seguintes situações cadastrais:

I. ‘suspensa’ há mais de cinco anos;”

Em seguida, tentou e não conseguiu citar a empresa
em razão do cancelamento
da inscrição estadual e porque esta não estava funcionando no seu endereço. Até porque, se o estivesse estava praticando conduta que violaria as regras do direito tributário, prevista especificamente o art. 54 do RICMS/ES e no art. 82 da Lei n.º 9.430/96, pois todos os seus documentos fiscais passaram a ser considerados inidôneos:

“RICMS/ES

Art. 54. São considerados inidôneos, e fazem prova apenas em favor do Fisco, os documentos fiscais emitidos por contribuinte cuja inscrição estadual tenha sido suspensa, cassada ou cancelada.

Lei n° 9.430/1996.

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta.”

Resta claro, portanto, a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, considerando que a fundamentação foi clara ao exigir o cumprimento da regra geral de apresentação do original do título executivo extrajudicial.

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)